Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700862-89.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSADOS &amp; GRELHADOS LTDA - ME AGRAVADO: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de despejo, deferiu pedido liminar para determinar a desocupação dos imóveis ocupados pela ré/agravante, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória. A agravante alega, em síntese, que: 1) o Juízo a quo é incompetente para o julgamento da presente demanda, em razão da abusividade da cláusula de eleição de foro que dificulta a defesa da agravante, que se encontra estabelecida em Águas Lindas de Goiás-GO; 2) o despejo deve ser suspenso durante a pandemia da Covid-19; 3) os valores do condomínio dos meses de março a setembro/2020, que motivaram o despejo, são indevidos porque não houve cobrança, considerando que o shopping estava fechado, conforme decretos de lockdown e, quando reabriu, funcionou com limitação de pessoas e vendas muito abaixo do normal, tendo o agravado concedido anistia das cobranças condominiais; 4) tem direito à renovação da locação, pois cumpria todos os requisitos do art. 51 da Lei 8.245/91 (Lei de Locações), mas, como tinha a promessa verbal de que o contrato seria renovado, aguardou, de boa-fé a assinatura do documento, sendo surpreendido com a mudança de posicionamento da direção do shopping e o ajuizamento da presente ação. Requer a suspensão da decisão agravada e, ao final, seja acolhida a preliminar de incompetência, com a remessa dos autos ao Juízo de Águas Lindas de Goiás-GO. Sem razão, inicialmente, a agravante. Primeiramente, não conheço do agravo de instrumento quanto à alegada incompetência do Juízo a quo, pois essa questão não foi apreciada na decisão agravada, o que configura supressão de instância. Já em relação à suspensão da decisão agravada, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que não está devidamente comprovada nos autos a alegada anistia dos débitos condominiais, nem a promessa de que o contrato seria renovado, o que recomenda a prévia oitiva da parte contrária, incompatível que esta fase processual. Além disso, a suspensão de despejos durante a pandemia, prevista no art. 9o da Lei 14.010/2020, vigorou apenas até 30/10/2020. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator